Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707436-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE MORAES SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Peticiona o Agravante informando que não houve Acordo no 1o grau junto ao processo originário. Sucede que após consulta no 1o Grau PJE há informações e atos processuais incompatíveis com o pedido de prosseguimento pois o feito encontra sobrestado por 180 dias inclusive com a anuência do Agravado. No Juízo de origem ID 88156030 anui o Banco Itaucard ora agravado e no ID 89679964 datado de 12/05/21 há decisão suspendendo a tramitação do feito por 180(cento e oitenta) dias. Assim em nome do Princípio da Cooperação e da Boa Fé processual deve o Agravante esclarecer a situação e para não evitar violação ao Princípio da Não Surpresa esclareça o Agravante em 10(dez) dias sobre o interesse superveniente, sob pena de extinção por Perda de Objeto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator